Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3o, V, DO CC. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO COMPROVADO. ART. 1.026, §2o, DO CPC. MULTA. INDEVIDA.
1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
1.1. Não obstante o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil seja, em regra, numerus clausus, o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 988), firmou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
1.2. Considerando-se a tese da taxatividade mitigada, ainda que a questão atinente à produção de provas não se enquadre nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é possível o conhecer de agravo de instrumento que trate de tal matéria, caso seja constatada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação.
1.3. Não restando demonstrada urgência, tampouco risco de dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adoção da tese da taxatividade mitigada, o recurso não merece ser conhecido, tendo em vista que a questão atinente à produção de prova pericial aponta para hipótese não prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar, de ofício ou a requerimento das partes, as provas necessárias ao julgamento do mérito, razão pela qual não se afigura razoável que esta egrégia Corte se imiscua em juízo de valor emitido pelo Magistrado de origem no que diz respeito às provas necessárias à análise da lide.
3.Nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos, sendo o termo inicial contado a partir da data do desembolso. Precedentes.
4. Em razão da pandemia do vírus Covid-19 foi editada a Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
4.1. De acordo com o artigo 3o da citada lei, durante o período de 12/06/2020 a 30/10/2020 os prazos prescricionais permaneceram suspensos.
4.2. Considerando-se a suspensão ocorrida por força do artigo 3o da Lei n. 14.010/2020, tem-se que a contagem do prazo prescricional voltou a fluir, pelo prazo remanescente, a partir de 31/10/2020.
5. Não se cogita sobre a inaplicabilidade da Lei n. 14.010/2020, em razão da Portaria Conjunta 33/2020 deste egrégio Tribunal, haja vista que os normativos citados se referem a matérias distintas. Enquanto a mencionada Portaria tem como objeto a suspensão de prazos processuais, a Lei n. 14.010 trata da suspensão de prazos prescricionais e decadenciais, prazos estes que não se confundem.
6. O artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, por meio de decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
7. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
8. Não restando patente ou notório o propósito protelatório do recurso; não estando inegavelmente evidenciada a intenção de prolongar indevidamente a conclusão da demanda ou distorcer a finalidade do recurso, assim como não havendo qualquer comprovação de má-fé perpetrada pelo recorrente, tampouco de abusos ao exercício do direito dialético de ação e defesa, deve ser afastada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Decisão reformada.